Tribunal: STF
Processo: RE 1007439
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “PENSÃO POR MORTE — Redução — Decisão judicial transitada em julgado que declarou o direito instituidor da pensão de receber proventos integrais — Inadmissibilidade — Necessidade de observância da paridade constitucional — Sentença mantida — Reexame necessário e recurso de apelação desprovidos.” (eDOC 2, p. 39)



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XI, da do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se em síntese que:



    “o e. Tribunal de Justiça equivocou-se ao estender indevidamente direito deferido exclusivamente ao ex-servidor aposentado. 



    A extrapolação do teto constitucional obtida pelo aposentado não se transfere à pensionista, pois, como visto, antes do preenchimento dos requisitos legais existe mera expectativa de direito, sendo o benefício regido pelas normas vigentes à época do implemento da condição da condição fática necessária. 



    Se as condições para percepção do benefício de pensão por morte somente ocorreram após a promulgação da EC no 41/2003 inexiste fundamento para negar sua aplicação. 



    Outrossim, a coisa julgada - garantida constitucionalmente - é aquela restrita aos limites estipulados pelo artigo 472, CPC, i.e, às partes do processo sem beneficiar terceiros.” (eDOC 2, p. 61) 



    Em 6.2.2016, o Presidente da Seção de Direito Público sobrestou o processo até o julgamento do tema 480 da repercussão geral. (eDOC 2, p. 90) Julgado o tema, foi determinado o retorno dos autos para manifestação da Turma Julgadora, a qual manteve o acórdão recorrido. (eDOC 2, p. 95, 103)



    A Vice-presidência do tribunal a quo, admitiu o recurso extraordinário interposto. (eDOC 2, p. 112)



    Vieram os autos a esta Corte.



    Em 7.2.2017, determinei o retorno do autos à Origem para que observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil (temas 396, 733). (eDOC 4, p. 1)



    Devolvidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Vice Presidência determinou o retorno à Turma Julgadora para exame. (eDOC 7, p. 31) que assim se posicionou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação CPC, art. 1.030, 11, do CPC Tema 396 do STF inaplicável ao caso, que não versa sobre o beneficio da integralidade, mas da aplicabilidade do redutor salarial. Decisão transitada em julgado determinou o pagamento de proventos sem o redutor salarial ao instituidor da pensão, o que se estende à pensionista. A questão só pode ser novamente discutida em eventual ação rescisória, nos termos do decidido pelo STF no Tema 733 Acórdão mantido.” (eDOC 7, p. 35



    Retornando os autos para juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido. (eDOC 7, p. 42)



    O Ministério Público Federal, em parecer ofertado pela Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opina pelo provimento do recurso conforme se verifica na seguinte ementa:



    “RE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS ALI FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIS ACTUM. AGRESSÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. O PROCESSO JUDICIAL E A RESPECTIVA COISA JULGADA VERSAM SOBRE O SERVIDOR/APOSENTADO. A PENSÃO POR MORTE POSTERIOR, REGE-SE PELO REGRAMENTO DO TEMPO DO EVENTO MORTE. NO CASO, SOB A ÉGIDE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03, O BENEFÍCIO SUBMETE-SE AO TETO ESTABELECIDO. - Pelo provimento do recurso extraordinário.” (eDOC 11, ID: 19146/2023)



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que não haveria qualquer impedimento para o pagamento pleiteado na inicial (pensão acima do teto), uma vez que a coisa julgada favorável ao beneficiário originário se estenderia à pensionista. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O (já falecido) servidor Joaquim Aparecido Carvalhinho Valente impetrou mandado de segurança para que seus proventos de aposentadoria não sofressem redução por força da EC 41/03, julgado procedente, decisão transitada em julgado, assim ementada: 



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL — MANDADO DE SEGURANÇA — INATIVOS — CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS — PROVENTOS — REDUTOR SALARIAL — EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003, ATO DA MESA N. 1112004 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS E DECRETO MUNICIPAL N. 14.580, DE 08.01.2004, DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - ILEGALIDADE — Em que pese a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, XI, por força da edição da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, limitar, no estrito âmbito do Poder Executivo, os proventos de aposentadoria e as pensões, nos Municípios, ao subsídio do Prefeito Municipal, com decorrente aplicação do art. 17 do seu ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), que ordena sua redução imediata a esses limites, inadmitida eventual invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título, Ato da Mesa n. 1112004 da Câmara Municipal de Campinas e Decreto Municipal n. 14.580, de 08 de janeiro de 2004, do Município e Campinas, sob o pretexto de dar integral cumprimento a tais preceitos constitucionais, não têm condão de impedir a então continuidade dos pagamentos e recebimentos de excessos de proventos de aposentadorias, como adicionais por tempo de serviço e outras vantagens incorporadas, de forma definitiva, no patrimônio do titular do direito, em razão do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, pensões e proventos, embora absorvíveis nos reajustes futuros até que se atinja o limite ou teto máximo previsto na Carta Magna, de acordo com recente decisão do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, no Mandado de Segurança (MS) 24875, o que autoriza efetiva mantença da continuidade do pagamento mensal de seus proventos com inclusão de todas as verbas componentes - Direito reconhecido - Inteligência da CF/1988, arts. 37, XI e XV, e 48, XV - Decisão mantida - Reexame necessário desprovido.’



    A impetrante não foi parte nessa ação, mas a Constituição Federal exige tratamento de igualdade entre ativos e inativos, devem ser observados e preservados os paradigmas da paridade e da integralidade entre uns e outros, nos termos do art. 40, § 7, por isso a impetrante faz mesmo jus ao recebimento dos proventos integrais. 



    A decisão que determinou o pagamento de proventos integrais ao instituidor da pensão transitou em julgado; estende-se à pensionista, discutir novamente a questão ofende a coisa julgada material. 



    A r. sentença, portanto, deve ser confirmada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o disposto no art. 252 5do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.” (eDOC 2, p. 42)



    Verifica-se, que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Vejamos.



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte firmou orientação no sentido de que a pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício previdenciário (tempus regit actum). Nesse sentido, cofiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1306514 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20.10.2021 - grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1151103 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 11.9.2019 - grifo nosso)



    Destaco ainda que o STF, ao apreciar o RE-RG 609.381 (Tema 480) inserido na sistemática da repercussão geral, assentou que “o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/2003 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior” (DJe 11.12.2014). Na ocasião, firmaram-se as seguintes teses:



    “1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional”. 



    Por fim, acrescente-se também a orientação firmada no julgamento do tema 494 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que “a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido”. (RE 596663, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 26.11.2014)



    Feitas essas considerações, partimos das seguintes premissas para a análise do caso concreto: 1) aplica-se à pensão a lei vigente na data do óbito,2) a EC 41/2003 tem aplicação imediata, e 3) a eficácia da sentença transitada em julgado permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados pelo provimento sentencial.



    Na hipótese dos autos, o fato gerador da pensão (óbito do servidor) ocorreu em 11.07.2008 (eDOC 1, p. 3), depois, portanto, do advento da Emenda Constitucional 41/2003, que possui aplicabilidade imediata.



    Além disso, como também já demonstrado, não há que se falar em expansão dos efeitos da coisa julgada de sentença que concedeu o direito ao recebimento de proventos acima teto constitucional para o cálculo da pensão da recorrida, tendo em vista que a concessão da pensão trata do nascimento de nova relação jurídica, do que se depreende a alteração do suporte fático e jurídico que em outro momento subsidiou a concessão do benefício. 



    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada pelo STF sobre a matéria, de modo que não há direito líquido e certo ao recebimento de pensão acima do teto constitucional. 



    Nesse sentido cito, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. ART. 37, XI, DA CF. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA EC 41/2003. TEMA 480 DA EC. APLICAÇÃO DE SUBTETO. DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESCABE INVOCAR, NO CASO, AFRONTA À COISA JULGADA, AO DIREITO ADQUIRIDO OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. APELO EXTREMO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.”



    2. O Tribunal de origem ao considerar, na hipótese, no que se refere à inclusão ou não das vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/2003, nos termos do art. 37, XI, a não aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional divergiu da orientação desta Suprema Corte (Tema 480 da repercussão geral).



    3. Descabe, na hipótese, invocar ofensa à coisa julgada. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1368855- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.9.2022 - grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA. INCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS NO TETO REMUNERATÓRIO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.358. TEMA 257. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCONTO PELA ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR ANTES DE 18/11/2015. BOA-FÉ DA PENSIONISTA. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADA PELO RÉU. AGRAVO DESPROVIDO”. (RE 1067618 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.5.2018)



    Ante o exposto, dou provimento do recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança pleiteada, assegurando a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente